Tribunal: STF
Processo: HC 189376
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 116.902/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, investigado nos autos da denominada “Operação Arepa”, foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, art. 35 e art. 36, todos da Lei 11.343/2006).
    A conduta do paciente e seus comparsas foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 2-37):
    DA OPERACÃO AREPA: 
    A partir de informações prestadas pela DEA — Drug Enforement Administrarion/EUA, a DPF conduziu a Operação Arepa, que apurou a existência de "grupo criminoso estruturado com a finalidade de introduzir carregamentos de cocaína provenientes do exterior, para posteriormente enviar remessas do entorpecente para o exterior, utilizando contêineres no Porto de Santos" (cf. Representação Policial de 51512015. ref. IPL 48712015-2 DRE/SR/DPF/SP). 
    No curso da investigação, houve as seguintes apreensões:
    • apreensão de USS 390.000,00, em 02/04/15, apurada por meio do WL 157/2015 —SR/DMDF: 
    • apreensão de 10 Kg de cocaína em 04/08/15, apurada meio do IPL 653/2015, processo 00661447820158260050 — 18° Vara Criminal — Foro Central Criminal Barra Funda/SP; evento 02 da r. decisão judicial de 29/04/16; 
    • apreensão 200 kg de cocaína em 10/09/15, apurada por meio do IPL 0347/15 — DEAIN/4R/SP — evento 03 da r. decisão judicial de 29/04/16; 
    • apreensão de 200 mil euros, em 01/02/16, apurada por meio do IPL 49/2016 — II — DELEFIN/SR/DPF/SP —evento 04 da r. decisão judicial de 29/04/16. 
    Nesse passo, consta dos autos que, durante o período da operação Arepa, JOSÉ ESTEYMAN POVEDA CANO (MONTENEGRO, PALÁCIOS, RAUL, EL FLACO), MARCELO JERÓNYMO FERREIRA (SABADALA, PATA AL ADGAL), MARCOS DAMIÂO LINCOLN (BK, BOKA),: ISABEL CRISTINA COUTINHO FRANCO LINCOLN, HUGO MOTOKI (JAPA), SÉRGIO RAIMUNDO COUTINHO FRANCO e DENIS FRANCO LINCOLN, com vontade livre e consciente, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não, crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Consta dos autos, ainda, que, durante o período da operação Arepa, POVEDA, MARCELO e MARCOS, com auxílio material prestado por ISABEL, HUGO e DENIS, financiaram e custearam a prática de crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Consta dos autos, também, que, em 27/08/2015, POVEDA, com vontade livre e consciente, forneceu 200 kg de cocaína, provenientes da Bolívia, com caráter de transnacionalidacle, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao grupo de MARCELO e MARCOS, também integrado por ISABEL.
    Nesse Sentido, nas mesmas circunstancias acima descritas, MARCELO, MARCOS, ISABEL e HUGO, com vontade livre e consciente, agindo em conluio e com unidade de desígnios, com caráter de transnacionalidade, importaram, adquiriram, transportaram, guardaram e tiveram em depósito a referida droga, que, em 10/09/2015, seria exportada através do voo KL0792, da Cia KLM, partindo do Aeroporto de Guarulhos com destino ao Aeroporto de Schiphol, Amsterdã/Holanda, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    POVEDA, colombiano, integra a célula criminosa composta por fornecedores estrangeiros de droga, cujas instalações principais localizam-se na Bolívia. POVEDA era responsável pelo fornecimento e envio de droga da Bolívia para o Brasil, bem como pela aquisição, recebimento e transporte da droga na Europa. onde possuía o contato dos respectivos adquirentes (p. ex.. "Gordo"). 
    MARCELO, MARCOS, ISABEL, HUGO, SÉRGIO e DENIS compunham a célula criminosa atuante em São Paulo/SP, Muja/SP, Guarujá/SP e Santos/SP responsável pela importação da droga proveniente da Bolívia, pela aquisição do entorpecente no Brasil, para posterior exportação à Europa. Cabia-lhes, ainda, nessa logística do narcotráfico, ter a droga em depósito e guardá-la, após o recebimento do exterior, exportando-a, posteriormente, ao continente europeu por meio do Aeroporto de Guarulhos ("rápido") ou do Porto de Santos ("lento"). Ao longo da investigação, verificou-se, também, que MARCELO e MARCOS chefiavam tal núcleo, possuindo ascendência sobre os demais membros, e que POVEDA, MARCELO e MARCOS, auxiliados materialmente por ISABEL, HUGO e DENIS, financiavam e custeavam a prática do tráfico transnacional de drogas. 
    Buscando o trancamento da ação penal, sob alegação de que a denúncia está baseada em provas ilícitas, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional da 3ª Região, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 24, fls. 7-8):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO AREPA. ILICITUDE DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. O paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, c/c art. 40, I, artigo 35, caput, e art. 36 todos da Lei 11.343/06 c/c art. 29 e 69, caput, do Código Penal, porque teria praticado crimes de tráfico internacional de drogas, associação e financiamento para o tráfico, durante o período compreendido entre o ano de 2015 e começo do ano de 2016. 
    2. Muito embora o impetrante sustente a ilicitude das provas colhidas, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
    3. Com efeito, é função da polícia investigar os fatos e, no caso em apreço, como bem consignado na decisão impugnada, houve apenas a comunicação direta, à autoridade policial brasileira, de que eventual crime estaria sendo praticado em território brasileiro.
    4. Dessa forma, a partir das informações prestadas pela agência norte-americana DEA, a autoridade policial brasileira empreendeu inúmeras investigações, vindo a identificar a existência de grupo criminoso estruturado, com diversas ramificações.
    5. Nesse sentido, e, de acordo com a denúncia, o paciente pertenceria à célula criminosa atuante em São Paulo/SP, Arujá/SP, Guarujá/SP e Santos/SP, sendo o responsável pela importação da droga proveniente da Bolívia, pela aquisição do entorpecente no Brasil, para posterior exportação à Europa.
    6. Pelo que se extrai dos autos, a decretação da quebra de sigilo telemático do paciente revestiu-se de grande necessidade e utilidade ao êxito das investigações, e foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário brasileiro, tendo se dado através da Blackberry do Brasil, empresa que está sob a égide da lei brasileira.
    7. O que se vislumbra do conjunto probatório amealhado aos autos é que houve justa causa para a investigação, não havendo que se falar em ilicitude de provas.
    8. A despeito de o impetrante afirmar não haver provas acerca da participação do paciente em organização criminosa, o que se verifica do conjunto probatório amealhado aos autos é justamente o inverso, razão pela qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico internacional de entorpecentes.
    9. Com efeito, verificada a existência de fato que, em tese, configura crime, e havendo indícios de sua autoria, cabe ao representante do Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais, oferecer denúncia com o fim de instaurar ação penal, para, à luz dos princípios constitucionais e da legislação vigente, proceder à apuração dos fatos.
    10. Ordem denegada. 
    Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso Ordinário, não conhecido pelo Ministro Relator, por se tratar de repetição de pedido anteriormente formulado (Doc. 40, fl. 14). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 40, fl. 29):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSENTES NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO PELA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O recorrente nas inicias do recurso em habeas corpus impugna o mesmo acórdão do TRF da 3ª Região, aduz os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 477.405/SP – trancamento da Ação Penal n. 0005901-23.2015.403.6104. Naquela oportunidade, embora o writ não tenha sido conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio, as teses foram examinadas, uma vez que, caso houvesse flagrante ilegalidade, seria possível a concessão da ordem de ofício, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
    Desse modo, obstaculizado o conhecimento do recurso, na medida em que não se admite a reiteração de pedidos. Nessa ordem de ideias, não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que a denúncia está amparada em provas ilícitas. Alega, em suma: (a) A ilegalidade está no fato da Polícia Federal encaminhar as ordens judiciais diretamente a BlackBerry Canadá sem respeitar o Decreto 6.747/2009 assim como não informar e/ou envolver as referidas autorizações a subsidiária no Brasil, esta sim responsável criminalmente e civilmente pelo cumprimento da ordem, precedendo desta forma o desrespeito ao Decreto 6.747/2009; e (b) não há nos autos nenhum comprovante de entrega dos ofícios a empresa BlackBerry do Brasil, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901 – Brooklin Novo, São Paulo, Brasil. Enfatiza, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não há garantia de como as mídias de interceptações telefônicas foram obtidas e armazenadas.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade da prova oriunda das interceptações telemáticas relativas à empresa RiM - Sistema Blackberry Massenger - BBM, bem como as dela originada, com base no que preceitua o art. 654, § 2º, do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 477.405/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente